Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713725-06.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CARLOS FELIPE OLIVEIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. USUÁRIO NÃO OUVIDO EM FASE JUDICIAL. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. FILMAGENS DO CONTEXTO DELITIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. ART. 42 DA LAD. VETOR ÚNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão são as seguintes: (i) o direito do acusado de recorrer da sentença em liberdade; (ii) a regularidade da busca domiciliar; (iii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é possível a desclassificação da conduta do art. 33 para aquela do art. 28 da Lei de Tóxicos (uso pessoal); (iii) se está correta a valoração negativa da natureza da droga na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado. 4. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 4.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico). 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado. 6. Não tendo a condenação se baseado apenas em provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários (corroborados em Juízo) e do arcabouço produzido durante a instrução, descabido falar em ofensa ao art. 155 do CPP. 7. A desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para a figura da posse de drogas para consumo pessoal só pode ser operada se demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância. 5.1. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 8. A jurisprudência é firme no sentido de que a natureza e a quantidade das drogas perfazem vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame da circunstância especial do art. 42 da Lei n° 11.343/2006 (com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado). IV. DISPOSITIVO: 9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, §1o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, ao afastar a nulidade por violação de domicílio. Assevera que as circunstâncias fáticas narradas na investigação evidenciam a ilegitimidade da entrada policial em casa violada, mormente diante da ausência de autorização do morador/proprietário e de ordem judicial; b) artigos 155 do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que a mera apreensão de drogas não induz por si só a prática do crime de traficância, sendo necessária a reunião de elementos probatórios específicos que a droga encontrada em posse do recorrente tinha a destinação par a venda. Defende que restou comprovada a sua situação como de usuário de drogas, e não a de traficante, razão pela qual requer a desclassificação da conduta para a forma do artigo 28 da Lei de Drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §1o, e 564, inciso IV, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Dessa forma, avaliando toda a conjuntura posta, conclui-se que os policiais agiram embasados em fortes indícios da prática delitiva. A toda vista, a informação contida nas denúncias, a visualização de atividade típica de traficância (alvo de filmagens) aliada à apreensão de droga com o usuário, o qual informou aos policiais tê-la adquirido do réu, configuram justa causa (fundadas razões) para o ingresso na residência. Constatada a regularidade a ação policial, pois resguardada pela exceção inserta no dispositivo constitucional (art. 5o, inciso XI), descabe falar em nulidade da prova originária ou por derivação – motivo pelo qual rejeito a preliminar (ID 69776429). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006, Isso porque “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023